Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0701208-14.2021.8.07.0020 Apelantes: Joelma Sales Mota e outros Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jansen Fialho D E S P A C H O Assiste razão à douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação de ID 48222849. Assim, intime-se o advogado Dr. Isli Paulino Brito para apresentação das razões recursais quanto ao réu EWERTON WESLEY DA SILVA SANTOS. Tendo em vista o teor da certidão de ID 47167740, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu KAUA DA SILVA LIMA e determino a remessa dos autos ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator